Tribunal: TCU
Processo: 013.282/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00102/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS, Siafi/Siconv 810796, função DIREITOS DA CIDADANIA, que teve como objeto Projeto educacional visando ao combate do uso de substâncias psicoativas. (no da TCE no sistema: 2853/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6093/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em considerar cumprida a determinação contida no subitem 9.4 do Acórdão 2828/2025-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de encaminhar o processo à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc), para a adoção das providências a seu cargo, arquivando-se posteriormente os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.282/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 032.604/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Carlos Alberto Viana Montarroyos (XXX.861.767-XX); Filipe de Almeida Pereira (XXX.525.727-XX); Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); Gráfica e Editora Alvorada Ltda (03.226.131/0001-80); Sheila Luci Abel de Mello (XXX.412.507-XX). 1.3. Entidade: Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gil Vicente Leite Tavares, representando Luiz Antonio de Souza Teixeira Junior; Alessandro Martello Panno (161421/OAB-RJ), representando Filipe de Almeida Pereira; Leandro do Nascimento Silva, representando Gráfica e Editora Alvorada Ltda; Pavel Sibajev Filho, representando Sheila Luci Abel de Mello; Rodrigo de Mello Vidal (180382/OAB-RJ), representando Pavel Sibajev Filho. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.